Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-32.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), JOAO MARQUES NETO - CPF: 110.013.721-15 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO MUNICÍPIO EXECUTADO. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO.
ÔNUS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DO TEMA 871- RESP Nº 1274466/SC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do IRDC 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Admissão do agravo de instrumento em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência,
in casu,
excepcionalmente admitido, uma vez que oriundo do declínio de competência.

3.

Na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme entendimento firmado pelo colendo superior tribunal de justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.274.466/sc – tema 871, sob o

4.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que lhe move
JOÃO MARQUES NETO
, em face da decisão, que determinou a realização de perícia contábil, via de consequência, nomeou o perito daquele juízo, fixando os honorários periciais no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), imputando o pagamento do referido valor ao Agravante, considerando o fato do Agravado ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o agravante sustenta que não requereu a perícia contábil até porque em todas as ações relativas a URV ajuizadas contra o agravante, em que já se realizou a perícia, restou comprovado que não há defasagem remuneratória a ser absorvida.

Entende que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à agravada ou, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para afastar a responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

A liminar com efeito suspensivo restou
deferida
por meio da decisão proferida no
ID nº 4571322.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou da sua intervenção nos autos ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial.

Por fim, ressalto que o presente recurso foi recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico no entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 85560/2016, e declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o presente Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020